Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-60.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Acessão
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – AUTORES QUE FORAM OCUPANTES DE IMÓVEL – ACESSÕES E DANOS MORAIS. Recurso em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória, promovida por alegados possuidores do imóvel, pleiteando a compensação por alegadas acessões erigidas e danos morais, em razão de imissão na posse por arrematantes do bem em hasta pública, para realização de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – AUTORES QUE FORAM OCUPANTES DE IMÓVEL – ACESSÕES E DANOS MORAIS. Recurso em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória, promovida por alegados possuidores do imóvel, pleiteando a compensação por alegadas acessões erigidas e danos morais, em razão de imissão na posse por arrematantes do bem em hasta pública, para realização de ativo de empresa falida – Insurgência recursal que se acolhe em parte, apenas para afastar condenação por litigância de má-fé, porquanto não se confunde a equivocada interpretação do direito com má-fé - Eventuais nulidades em ação diversa devem ser aventadas naquele feito, ou, se o caso, em ação própria para desconstituição do julgado, sendo questões irrelevantes neste feito - A despeito de alegada posse de boa-fé, para viabilizar indenização por acessões que teriam sido incorporadas ao imóvel, junto ao proprietário, é indispensável a descrição suficiente para identificação das características e individuação, o que não se faz minimamente, ressaltando que o pedido expresso seria por 'estimativa' – Exercício regular do direito do arrematante que, se tornando dono da coisa, pode perseguir a respectiva posse em sede própria, como se fez, no exercício regular do direito, não se falando em indenização por dano moral, tampouco responsabilidade do município para arcar com valores, para locação, quando são os autores que, teoricamente, descumpriram norma jurídica, no que tange ao direito urbanístico. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046683
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000004-60.2018.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que são apelantes ALEX FÁBIO
BARRETO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e GILMA DA SILVA SOUSA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SOUSA BRITO & RIBEIRO INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA - LTDA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR e MARCELO
JEREZ JAIME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-60.2018.8.26.0108 -Voto no 10.181
2
Apelação Cível no 1000004-60.2018.8.26.0108
Apelantes: Alex Fábio Barreto da Silva e Gilma da Silva Sousa
Apelados: Sousa Brito & Ribeiro Incorporação Imobiliária - Ltda, Prefeitura Municipal de
Cajamar e Marcelo Jerez Jaime
Comarca:Cajamar
Juiz 1o Grau: GINA FONSECA CORREA
Voto no 10.181
APELAÇÃO
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
JULGADA
IMPROCEDENTE – AUTORES QUE FORAM OCUPANTES
DE IMÓVEL – ACESSÕES E DANOS MORAIS. Recurso em
face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória,
promovida por alegados possuidores do imóvel, pleiteando a
compensação por alegadas acessões erigidas e danos morais, em
razão de imissão na posse por arrematantes do bem em hasta
pública, para realização de ativo de empresa falida – Insurgência
recursal que se acolhe em parte, apenas para afastar condenação
por litigância de má-fé, porquanto não se confunde a equivocada
interpretação do direito com má-fé - Eventuais nulidades em ação
diversa devem ser aventadas naquele feito, ou, se o caso, em ação
própria para desconstituição do julgado, sendo questões
irrelevantes neste feito - A despeito de alegada posse de boa-fé,
para viabilizar indenização por acessões que teriam sido
incorporadas ao imóvel, junto ao proprietário, é indispensável a
descrição suficiente para identificação das características e
individuação, o que não se faz minimamente, ressaltando que o
pedido expresso seria por 'estimativa' – Exercício regular do
direito do arrematante que, se tornando dono da coisa, pode
perseguir a respectiva posse em sede própria, como se fez, no
exercício regular do direito, não se falando em indenização por
dano moral, tampouco responsabilidade do município para arcar
com valores, para locação, quando são os autores que,
teoricamente, descumpriram norma jurídica, no que tange ao
direito urbanístico. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação ofertada em face da sentença, às fls.
2689/2691, que julgou improcedente ação indenizatória promovida por
ocupantes de imóvel, no qual foram os corréus arrematantes imitidos na
posse, rejeitando condenação ao pagamento de valores referentes a
acessões, dano morais e lucros cessantes (alugueres de imóvel a servir-lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-60.2018.8.26.0108 -Voto no 10.181
3
de moradia); acessoriamente, condenou os autores ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, no importe de 2% sobre o valor atualizado
da causa, além das despesas processuais, incluindo verba honorária
advocatícia sucumbencial, de 10% sobre o valor da causa, em prol dos
patronos dos corréus.

Nesta sede, pelas razões de fls. 2694/2725, recorrem os
autores, pugnando pela reforma da sentença, uma vez que,
preliminarmente, seria caso de nulidade da ação de imissão de posse,
uma vez que tal deveria ocorrer no foro do imóvel, e não como se deu,
sem se olvidar que haveria cerceamento ao direito de defesa, quando
não foram citados para aquela ação; prosseguem esclarecendo que
eram possuidores de boa-fé, juntamente com outras 120 famílias, quando
foram surpreendidos com mandado de imissão na posse do imóvel, por
conta de ação promovida pelos corréus Jaime e a empresa Sousa Brito,
com demolição de acessões que erigiram, as quais devem ser
indenizadas, conforme estimativa, no valor de R$ 70.000,00, além de danos
morais e valores referentes à locação com imóvel, que os autores teriam
para manter sua moradia, a ser pago pela corré Municipalidade.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Às
fls.
2729/2741
e
2742/2764,
contrarrazões
idênticas
apresentadas pelos corréus arrematantes, asseverando, preliminarmente,
a falta de impugnação específica dos fundamento da sentença e, no
mérito, pedem o desacolhimento do recurso.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, que fica provido em parte, apenas
para afastar a condenação ao pagamento das penas de litigância de
má-fé, porque disso não se tratou.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, por falta de
impugnação específica, já que as razões recursais são suficientes para
alcançar sua compreensão, a impugnar o julgado monocrático, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-60.2018.8.26.0108 -Voto no 10.181
4
que não para a alteração da solução final de mérito, quanto aos pedidos
indenizatórios, como adiante se fundamenta.

As partes litigam em ação indenizatória, promovida por
ocupantes de imóvel, segundo alegam, que foi arrematado pelos corréus
Jaime e empresa, Sousa Brito, - em hasta pública, realizada nos autos de
ação de falência, quando da realização do ativo, alienando-se os bens
arrecadados -, sobrevindo ação de imissão de posse, onde teriam sido os
autores desalojados, com demolição das respectivas construções, que
serviriam de moradia. Daí que pedem a indenização do valor de R$
70.000,00, pelas acessões que se diz terem sido feitas por eles no imóvel, e
destruídas pelos corréus, além de danos morais, isso em face das corrés
arrematantes, mais valores com locação de nova moradia, a ser pago
pela Municipalidade.
Quanto ao mérito, a sentença foi de improcedência, e com
razão, embora tenha aplicado as penas de litigância de má-fé, cujo
recurso é acolhido para afastá-la. E apenas isso.
Com efeito, anote-se que a ação proposta pelos corréus
arrematantes, para imitirem-se na posse do imóvel, após a arrematação
junto à falência da antiga proprietária, ato que se consumou no final do
ano de 2014, tendo sido registrada a respectiva carta em janeiro/2015
(vide fls. 32/34, AV.6), é de natureza petitória, sendo que eventuais
nulidades do feito deveriam ser aventadas naquela sede, tais como falta
de citação ou cerceamento ao direito de defesa, ou, então, por meio de
ação própria, a desconstituir aquele julgado, sendo estranhas para o
desate da presente ação referidas questões, que busca apenas
indenização aos autores.
E no que tange ao mérito de fundo, vale repisar a
fundamentação da sentença recorrida, aliás, ao encontro do artigo 252
do regimento interno deste tribunal:
“(...) De fato, não há qualquer ilegalidade na arrematação e
reintegração de posse do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-60.2018.8.26.0108 -Voto no 10.181
5
O réu arrematou o imóvel e agiu no exercício legal do direito de
ser reintegrado na posse.
Ao contrário do afirmado na inicial, os autores tinham total
ciência de que a posse não era legítima, até porque inúmeras
tentativas de suspender a ordem de reintegração restaram
frustradas, conforme indicação do réu às fls. 64-65.
Aliás, a legalidade da reintegração já era conhecida até mesmo
em razão de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça.
Ainda que a reintegração não fosse legítima, todos os pedidos
seriam improcedentes, eis que não há qualquer comprovação dos
alegados danos materiais.
O artigo 373, I, do CPC é claro em estatuir que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(...)
Anoto que no que se refere ao dano material a petição inicial é
genérica e praticamente inepta.
De fato, não há qualquer documento comprovando a existência
do dano material ou o valor.
A parte autora apenas alegou a existência de dano, sem a
mínima comprovação de valores, o que é inadmissível em pedido
de dano material, que não pode ser presumido. (...)” vide fls. 2690.
Como se vê, os arrematantes, ao promoverem ação de
imissão de posse, agiram no regular exercício de direito, ressaltando-se
que, de outro lado, a defesa da posse era possível por meio de embargos
de terceiro, naquele feito, inclusive, para também requerer indenização
pelas acessões, ainda que também se possa fazê-lo em ação própria,
contudo,
sempre
será
indispensável a correta identificação das
construções e seus características, como pressuposto do pedido, cabendo
aos autores a comprovação do alegado, tudo na forma do artigo 1255,
caput1, do Código Civil. Assim já se decidiu:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Sentença que acolheu a rescisão do contrato, com retenção de
20% do preço pago, taxa de ocupação de 0,5% ao mês durante o
período de posse, com direito de retenção por benfeitorias a serem
indenizadas. Insurgência pela autora. Cabimento. Embora a
cumulação do pedido de rescisão com reintegração da posse
confira à ação o caráter dúplice, de forma a dispensar o uso da
reconvenção para que seja exercitada a pretensão de indenização
por benfeitorias e retenção, essa possibilidade não dispensava a
1“Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do
proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.
(...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-60.2018.8.26.0108 -Voto no 10.181
6
defesa se trazer mínima individuação de quais são as benfeitorias,
com a comprovação de sua existência, de forma a possibilitar o
exercício do contraditório pela parte contrária em relação ao tema.
Indicação genérica da existência das benfeitorias, sem qualquer
descrição de quais seriam elas e tampouco prova de sua existência
que impede seu reconhecimento nestes autos. Precedentes do STJ
e do TJSP. Sentença reformada para afastar a indenização por
benfeitorias, sem prejuízo do exercício autônomo da pretensão.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1004700-98.2014.8.26.0361,
julgada pela 9a Câmara de Direito Privado do TJSP em 16/04/2019,
Relatora Desembargadora Mariella Ferraz de Arruda Pollice
Nogueira; destacamos);
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO.
CULPA DA COMPRADORA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO
DE BENFEITORIAS. Sentença de parcial procedência, determinando
a rescisão do contrato, a reintegração da autora na posse do
imóvel, a restituição das parcelas pagas e a indenização por
benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela autora, cujo valor a
ser apurado em liquidação de sentença. Irresignação de ambas as
partes. 1. (...) 3. Indenização de benfeitorias (art. 1.219, CC).
Ausência de provas e de individuação das benfeitorias. Pedido que
não pode ser genérico (art. 324, caput e §1o, CPC). Indenização
afastada. Sentença reformada para (i) declarar rescindido o
contrato, por culpa da ré, com reintegração de posse em favor da
autora, (ii) afastar a restituição/retenção de parcelas pagas, cujo
equacionamento remete-se para ação própria, pela ausência de
pedidos das partes (arts. 141 e 490, CPC), e (iii) afastar a
indenização pela autora de benfeitorias da ré. Recurso da autora
parcialmente provido e recurso da ré desprovido. (Apelação no
0006569-14.2000.8.26.0197, julgada pela 3a Câmara de Direito
Privado do TJSP em 27/02/2018, Relator Desembargador Carlos
Alberto Salles; destacamos).
No caso dos autos, percebe-se a total falta de identificação
de tais, se restringindo a causa de pedir em indicar genericamente valor
por “estimativa”, em R$ 70.000,00, o que não se mostra suficiente. E nem se
diga que a ata notarial, de fls. 2665/2666, cumpre tal requisito, quando
sequer acompanhou a inicial, e se refere apenas a uma reportagem
jornalística, que mostra imagens de construções que não se sabem onde
exatamente situadas, muito menos quem as erigiu, ou seus característicos.

Assim sendo, era mesmo caso de improcedência da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-60.2018.8.26.0108 -Voto no 10.181
7
tanto pela falta de identificação das alegadas acessões, como também
nem a posse dos autores restou comprovada, não se falando em dever de
indenizar por danos morais, quando não há ato ilícito identificado.
Da
mesma
forma,
inexiste
responsabilidade
da
Municipalidade a arcar com locativos para instalar os autores em outra
moradia, inexistindo causa de pedir a amparar tal pleito, exceto alegada
inobservância do poder de polícia que, bem verdade, se diz por
ilegalidade das construções, mas que, se assim fosse, haveria
inobservância de norma legal pelos próprios autores, que de tal
comportamento não podem se beneficiar.
Por outro lado, têm razão os recorrentes acerca da litigância
de má-fé, já que tal não se viu, mas apenas aventaram discussões jurídicas
em equivocadas teses, que se dissociam do bom direito, mas dolo inexiste,
aliás, como já se decidiu no Superior Tribunal de Justiça2, a afastar a
penalidade abarcada em sentença, que nesse único ponto fica
reformada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
2PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO SOCIETÁRIO. IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
AFASTAMENTO.
MERA
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕESJURÍDICAS. DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO. I. A mera pretensão de
discutir ou rediscutir questões jurídicas,ainda que com a apresentação de teses equivocadas, não
configuralitigância de má-fé, que exige, para sua aplicação, a comprovação dodolo processual, inexistente no
caso concreto. II. Agravo regimental a que se nega provimento.(Agravo Regimental no Agravo no 1271929/RS,
julgado pela 4a turma do STJ em 16/11/2010, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior; destacamos).